Tribunal: TJPA
Processo: 0809888-77.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809888-77.2020.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANE DA SILVA SANTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0809888-77.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: CRISTIANE DA SILVA SANTA ROSA

ADVOGADA: LORENNA RAPHAELA VIEIRA LIMA DUARTE- OAB/PA 20.985

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO MAJORANTE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0809888-77.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: CRISTIANE DA SILVA SANTA ROSA

ADVOGADA: LORENNA RAPHAELA VIEIRA LIMA DUARTE- OAB/PA 20.985

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CRISTIANE DA SILVA SANTA ROSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 17834790), que em 23/12/2020, por volta das 06h, policiais militares realizavam rondas ostensivas pela Avenida Mário Covas, momento em que receberam a informação por meio de um transeunte sobre a ocorrência de um assalto naquela localidade, onde os dois indivíduos que praticaram o delito teriam sofrido acidente em uma motocicleta e que os mesmos portavam uma arma de fogo.

Ao chegarem no local, a ofendida Dinair do Socorro Oliveira de Alencar narrou que foi surpreendida pela recorrente e seu comparsa, a qual mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular.

Por tais condutas,
a recorrente

foi denunciada como incursa nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17834836), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17834839) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo, exclusão da majorante de concurso de agentes, bem como o reconhecimento da participação de menor importância.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 17834848).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 18610373)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 17834599).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17834836), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Dinair do Socorro Oliveira de Alencar (Id. 17834825- mídias de audiência) a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pela apelante de que as palavras da vítima eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da majorante de concurso de agentes.

Irresignada a apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alegam e tentam fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo da vítima, e das testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

3.

Do reconhecimento da participação de menor importância.

A apelante invocou a aplicação do artigo 29, § 1º do Código Penal, em razão de sua participação não ter sido determinante para a prática do ilícito penal.

Como se percebe, no entender da recorrente, sua colaboração nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP.

Não assiste razão à apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta da Recorrente foi fundamental, por assim dizer decisiva para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida a apelante foi reconhecida pela ofendida, bem como confessou em juízo ter praticado o delito juntamente com seu comparsa, que em razão dos ferimentos sofridos após o acidente, veio a óbito.

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão da recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente, a palavra da vitima,

evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-s e de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime N° 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018) (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Além da relevância da conduta da apelante para a consumação do delito e disso não se tem dúvida,

houve nítida divisão de tarefas entre ela e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que a recorrente tenha sido coagida por seu parceiro para participar do ato criminoso, pois tudo foi feito de forma espontânea.

Dessa forma, resta comprovada a atuação efetiva da apelante no fato criminoso, descartando-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024